Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58378294, o SINDIRETA informou que os sucessores de VERCY PEREIRA SARDINHA, habilitados no ID: 60641071, renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se manifestou sobre a citada renúncia (ID: 60389310 e 61789245). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de VERCY PEREIRA SARDINHA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0747929-16.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 53256238 – Pág. 1, expedido para pagamento da importância de R$ 54.070,80 (cinquenta e quatro mil e setenta reais e oitenta centavos) em favor do credor VERCY PEREIRA SARDINHA. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor dos sucessores de VERCY PEREIRA SARDINHA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 58378294 (ELILIA TEIXEIRA DE ARAUJO SARDINHA, CLEURA PEREIRA SARDINHA, CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA, CLEUDEMAR PEREIRA SARDINHA e HEBER SARDINHA DE ARAUJO) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 49956363). Fica autorizado o envio dos autos à Contadoria, independentemente de nova vista dos autos às partes, para fins de cálculo dos percentuais sucessórios (ID: : 58378294 e 60641071). Brasília, 26 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR